Tribunal: TJES
Processo: 5001373-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Empréstimo consignado; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001373-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: RITA DE CASSIA LIRIO SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001373-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADA: RITA DE CASSIA LIRIO SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, em face de decisão (Id. 1066760) proferida pelo JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 0022085-50.2020.8.08.0011) ajuizada por RITA DE CASSIA LIRIO SILVA, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição da agravada, referentes ao Contrato nº 299159010, no valor de R$ 4.279,92 (quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), sendo 84 (oitenta e quatro) mensais de R$ 92,74 (noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, sustentou a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que teria agido no exercício regular de seu direito, sendo certo que, caso a decisão recorrida seja mantida, poderá perder a possibilidade de retomar com os descontos caso a agravada contraia novos empréstimos e comprometa a sua margem consignável.

Alternativamente, requereu a redução das
astreintes
mediante a alegação de que o valor arbitrado seria excessivo, justamente em razão de os descontos serem mensais e não diários, e poderia causar o enriquecimento ilícito da agravada.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para indeferir a tutela provisória.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001373-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADA: RITA DE CASSIA LIRIO SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, em face de decisão (Id. 1066760) proferida pelo JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 0022085-50.2020.8.08.0011) ajuizada por RITA DE CASSIA LIRIO SILVA, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição da agravada, referentes ao Contrato nº 299159010, no valor de R$ 4.279,92 (quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), sendo 84 (oitenta e quatro) mensais de R$ 92,74 (noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, sustentou a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que teria agido no exercício regular de seu direito, sendo certo que, caso a decisão recorrida seja mantida, poderá perder a possibilidade de retomar com os descontos caso a agravada contraia novos empréstimos e comprometa a sua margem consignável.

Alternativamente, requereu a redução das
astreintes
mediante a alegação de que o valor arbitrado seria excessivo, justamente em razão de os descontos serem mensais e não diários, e poderia causar o enriquecimento ilícito da agravada.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela provisória.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Examinados os autos, verifico que a demanda fora ajuizada pela agravada, idosa, visando, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário de aposentadoria, oriundos do Contrato de Empréstimo nº 299159010, no valor de R$ 4.279,92 (quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 92,74 (noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), alegando, para tanto, não o haver pactuado com a instituição bancária.

Observo, ainda, que, em sede de contestação, aduziu o agravante inexistir defeito na prestação do serviço, uma vez que “
as partes firmaram UM CONTRATO DE nº 299159010, em 30/09/2019 a ser pago em 69 parcelas de R$ 112,91
” (Id. 1066758, pp. 03). Destacou que o contrato “
foi liquidado em 09/12/2020 e gerou uma renegociação na mesma data, mantendo a mesma numeração contratual e levando a um novo fluxo de pagamento de 83 prestações de R$ 92,74
” (Id. 1066758, pp. 04).

Destarte, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, observo que apesar de apregoar a legalidade dos descontos e amparar-se no princípio da força vinculante dos contratos, o agravante sequer colacionou aos autos instrumento contratual subscrito pela consumidora, fruto da suposta renegociação do primitivo contrato de mesmo número (299159010).

Em verdade, os elementos probatórios que instruem o presente recurso indicam conclusão diversa, no sentido de que tal repactuação teria ocorrido de forma unilateral, pela instituição bancária, sem a participação da consumidora, circunstância que vai ao encontro das alegações exordiais.

No que se refere à irresignação recursal afeta às
astreintes
, o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo. Vejamos:

“
Artigo 537, CPC/15.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Nesse diapasão, tem-se que a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar o agravado em razão de eventuais prejuízos sofridos pela inércia da instituição bancária, mas sim coagi-la ao cumprimento da obrigação judicial.

A este respeito, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1.
(...)
5.
A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
6.
A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.
7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
STJ
; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravado.

Na hipótese, verifiquei que as
astreintes
foram fixadas em decisão proferida na data de 12.01.2021 (Id. 1066760, pp. 01/03), por meio da qual o agravante foi compelido a suspender, imediatamente, os descontos sobre o benefício previdenciário da agravada realizados com amparo no Contrato nº 299159010, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por inexistir notícia, até o presente momento, da diligência de suspensão pela instituição bancária, tampouco de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial pela parte, não vejo razões para reduzir o
quantum
diário arbitrado pelo magistrado
a quo
, quiçá limitá-lo ao valor cobrado da agravada, sob pena de ineficácia do comando judicial, notadamente diante do gigantesco porte econômico do agravante, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as
astreintes
na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa da agravada.

Por fim, destaco haver agido com acerto o Juízo
a quo
ao fixar a periodicidade diária das astreintes (e não mensal), posto que, apesar de os descontos ocorrerem apenas mensalmente sobre o benefício de caráter alimentar da agravada, o envio da ordem de suspensão pela instituição bancária é passível de cumprimento imediato.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o comando decisório.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTENTE. ASTREINTES. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

III.
Na hipótese,
apesar de apregoar a legalidade dos descontos e amparar-se no princípio da força vinculante dos contratos, o agravante sequer colacionou aos autos instrumento contratual subscrito pela consumidora, fruto da suposta renegociação do primitivo contrato.

IV.
Em verdade,
os elementos probatórios que instruem o presente recurso indicam conclusão diversa, no sentido de que tal repactuação teria ocorrido de forma unilateral, pela instituição bancária, sem a participação da consumidora, circunstância que vai ao encontro das alegações exordiais,
afetas à inexistência de pactuação.

V.
No que se refere
m
às
astreintes
, ao fixá-la
s
, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor

VI.
Por inexistir notícia da diligência de suspensão pela instituição bancária, tampouco de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial pela parte, não
há
razões para reduzir o quantum diário arbitrado pelo magistrado a quo, quiçá limitá-lo ao valor cobrado da agravada, sob pena de ineficácia do comando judicial, notadamente diante do gigantesco porte econômico do agravante, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.